Tribunal: TJPA
Processo: 0004124-98.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO: 0004124-98.2019.8.14.0000
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: EDUARDO RIBEIRO MATIAS
ADVOGADO: EZEQUIEL SOUSA SILVEIRA - OAB/PA Nº 28587
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA TRABALHAR EXTERNAMENTE E CUMPRIR A SUA PUNIÇÃO EM CASA PENAL MAIS PRÓXIMA DO SEU SEIO FAMILIAR. INDEFERIMENTO, DEVIDAMENTE, FUNDAMENTADO. ARTIGO 103 DA LEI 7.810/1984. DIREITO NÃO ABSOLUTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME ABERTO/DOMICILIAR. INVIABILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME CONFRONTADORA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 01 junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Eduardo Ribeiro Matias, sob o patrocínio do advogado Ezequiel Sousa Silveira, em irresignação à decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, de indeferir pedido alusivo à transferência para o cumprimento de pena, em regime semiaberto, na cidade de Tucuruí.

Nas razões recursais (fls. 02 a 09), defende o agravante seu direito de ser transferido para trabalhar externamente e cumprir a sua punição em casa penal mais próxima do seu seio familiar, contrapondo-se às motivações do juízo concernentes à inexistência de vaga naquele local e ao seu ¿considerável perfil de periculosidade¿.

Requer, então, tal como está escrito:
1. Que seja conhecido e provido o presente recurso, com a determinação transferência do agravante para o CRRT, -- Centro de Recuperação Regional de Tucuruí, para que realize o cumprimento do restante da pena naquela casa penal;
2. Autorização para trabalho externo nos termos da proposta anexa;
3. Em caso de negativa na transferência, verificada a regressão de regime do apenado, pugna-se pela sua liberdade para que cumpra sua pena no regime aberto com monitoramento eletrônico;
4. Caso os nobres julgadores entendam necessário, a emissão por parte da SUSIPE de nova certidão carcerária de forma a atestar novamente o BOM COMPORTAMENTO DO PRESO;
5. Intimação do Ministério Público para manifestar-se a respeito dos pleitos.

Aberta vista à recorrida, esta respondeu posicionando-se a favor da manutenção da decisão agravada (fls. 19 a 23).

Concluso ao juiz, este sustentou a sua decisão (fl. 24).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito (fl. 28).

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 33 a 38).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

Pois bem.

A Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), dispõe, em seu artigo 103: ¿Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar¿.

Ocorre que o aludido direito não é absoluto.

O magistrado deve analisar a conveniência e real possibilidade e necessidade da transferência.

Feito isso - tanto que,
in casu
, o juiz preocupou-se em oficiar à SUSIPE para que informasse se havia vaga para a custódia do agravante em estabelecimento prisional de regime semiaberto na comarca onde alega ter família e proposta de emprego; mas recebeu resposta de que o Centro de Recuperação Regional de Tucuruí (CRR-T) encontrava-se impossibilitado de custodiar aquele, haja vista a capacidade do local para acolher 40 (quarenta) presos e a realidade atual de abrigar 96 (noventa e seis) (fl. 11) - não há mácula a sanar na decisão ora objurgada.

Para melhor fundamentar:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO INCONDICIONAL. INDISPONIBILIDADE DE VAGA NA COMARCA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A previsão legal que permite a transferência de presos (art. 86 da LEP) e o direito à convivência familiar e ao cumprimento da pena em seu domicílio constituem inquestionável fator de ressocialização. Contudo, não se tratam de direitos absolutos 2. Correta a decisão que nega pedido de transferência de preso quando não há vagas no sistema prisional da comarca pleiteada.
(2018.05042766-75, 198.985, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-13)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO APENADO. CUMPRIMENTO DA PENA PRÓXIMO AO MEIO FAMILIAR E PARA RESTABELECIMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA. PREVALÊNCIA DA CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a orientação constante da Lei de Execução Penal, no sentido de que a execução deve proporcionar a reintegração do sentenciado, sendo possível o cumprimento da reprimenda próximo à família, esta não é absoluta, estando sujeita à conveniência e oportunidade da administração pública, mormente quando sequer restou comprovado nos autos a enfermidade do agravante. 2. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade. (Sem destaque no original)
(TJPA, 2017.03750837-82, 180.082, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-29, Publicado em 2017-09-01)
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA ESTABELECIMENTO EM LOCAL MAIS PRÓXIMO DE SUA FAMÍLIA. GARANTIA QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE 1. Muito embora a Lei de Execução Penal assegure ao preso o direito de cumprir sua reprimenda em local que permita contato com familiares e amigos, à luz do art. 103, da referida norma, tal garantia não é absoluta, cabendo ao Juiz da Execução, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o apenado, devendo sopesar não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas as da Administração Pública, a fim de garantir o efetivo cumprimento da pena, como in casu, sendo irrelevante a ausência de instauração de procedimento administrativo disciplinar a embasar tal transferência, pois a Lei n.º 7.210/84 não prevê tal necessidade. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime. (Sem destaque no original)
(TJPA, 2016.02074179-73, 159.971, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-05-24, Publicado em 2016-05-30)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO PARA PRESÍDIO DA COMARCA DE SANTARÉM PARA CUMPRIMENTO DE PENA PRÓXIMO AO MEIO FAMILIAR. IMPROCEDENTE. TRANSFERÊNCIA DO LOCAL DA EXECUÇÃO DA PENA. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Inviável o pedido de transferência do local de execução da pena para comarca onde supostamente constituiu família, uma vez que o agravante não trouxe qualquer documento para comprovar a referida alegação. 2. O direito do preso de cumprir sua reprimenda no local requerido não é absoluto, estando sujeito à conveniência e oportunidade da administração pública. 3. Recurso improvido por unanimidade.
(2013.04207699-11, 125.385, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2013-10-08, Publicado em 2013-10-11)

No mais, até mesmo a possibilidade de monitoração eletrônica, em regime aberto/domiciliar, conforme bem ressaltado pelo
custos legis,
em seu parecer, mostra-se inviável ante a falta de comprovação de residência familiar do agravante na localidade.

Quanto à suscitada regressão de regime do apenado, confrontadora à Súmula vinculante nº 56, nada consta nos autos a respeito.

A alcance de consulta pública, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), é possível verificar, inclusive, providências do juízo da execução em torno da progressão do agravante ao regime aberto prevista para o dia 16/07/2020.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator